Tribunal: TJBA
Processo: 8020690-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020690-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAMILTON DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS, EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, DIEGO TORRES SILVEIRA, MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO. RITO ESPECIAL DO ART. 104-A DO CDC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCEPCIONALIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à limitação imediata dos descontos incidentes sobre a remuneração do agravante ao percentual de 30% da renda líquida. O agravante alegou situação de superendividamento decorrente de dívidas de consumo equivalentes a 93,99% de sua renda mensal líquida, sustentando violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação imediata dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se o percentual de 30% da renda líquida pode ser aplicado, liminarmente, como parâmetro obrigatório de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial para tratamento do superendividamento, priorizando a autocomposição por meio de audiência conciliatória com todos os credores, conforme previsto no art. 104-A do CDC.

A concessão de tutela de urgência antes da fase conciliatória possui natureza excepcional e exige demonstração cabal de comprometimento imediato da subsistência digna do consumidor.

O elevado comprometimento da renda do agravante evidencia situação de superendividamento em tese, mas não comprova, de forma inequívoca, privação imediata do mínimo existencial apta a justificar intervenção judicial prematura nos contratos celebrados.

O Decreto nº 11.150/2022 regulamenta o conceito de mínimo existencial, fixando-o em valor correspondente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente, circunstância que afasta a adoção automática do limite de 30% da renda líquida como parâmetro absoluto.

A limitação liminar de descontos sem prévia oitiva dos credores desvirtua a finalidade do rito especial do superendividamento, compromete o contraditório e pode inviabilizar solução consensual mais equilibrada para as partes.

O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085 reconhece a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente autorizados pelo mutuário, afastando a aplicação analógica da limitação própria dos empréstimos consignados em folha de pagamento.

A alegação de violação ao dever de concessão responsável de crédito demanda dilação probatória e exame aprofundado do mérito da ação principal, não sendo suficiente, isoladamente, para justificar a tutela antecipada requerida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I. CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B. Decreto nº 11.150/2022, arts. 2º e 3º. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037382-70.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 13.08.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036694-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 17.09.2024. STJ, Tema Repetitivo nº 1.085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.